Tribunal: TJSP
Processo: 2177174-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"Habeas Corpus" – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177174-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
WELLINGTON FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA e Impetrante ANGELA TORRES
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177174-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1.688
2
Habeas Corpus Criminal 2177174-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Angela Torres Prado
Paciente: Wellington Fernando Leite de Oliveira
Comarca: Itapetininga
Voto no 1.688
“Habeas Corpus” Impetração não instruída com documentos ou
cópias das peças dos autos originais
Inadmissibilidade

Impossibilidade de conhecimento do “writ”, que requer prova pré-
constituída do alegado constrangimento ilegal Ordem indeferida
liminarmente.
A Advogada Angela Torres Prado impetra a presente ordem
de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Wellington Fernando Leite de
Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Itapetininga.
Afirma que o paciente cumpre pena definitiva e se enquadra
no grupo de risco para o novo coronavírus, pois já teve tuberculose, doença que
compromete os pulmões. Destaca que o estabelecimento penal em que Wellington está
custodiado possui ocupação superior à sua capacidade e, invocando a Recomendação 62 do
CNJ, pede pela concessão de prisão domiciliar ao paciente.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente, uma vez que
não está acompanhada de quaisquer documentos ou cópias das peças dos autos originais
que comprovem o alegado constrangimento ilegal.
Sem a devida instrução, não há como conhecer do “habeas
corpus”, remédio que, em razão da própria natureza, demanda prova pré-constituída do
constrangimento ilegal alegado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177174-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1.688
3
É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ora, "a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o
conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça
necessária
à
confirmação
da
efetiva
ocorrência
do
constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/11/2019, DJe 11/12/2019). [...] Ante o exposto, com
fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas
corpus. (STJ, HC 589776/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 22/6/2020).
Nesse contexto, impõe-se o indeferimento “in limine”, nos
termos do artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de Wellington Fernando Leite de Oliveira.
Juscelino Batista
Relator